Tribunal: TJDFT
Processo: 0708391-10.2023.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. PROVA DOCUMENTAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de divórcio litigioso e guarda que acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação e em reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em definir se: (i) os documentos novos podem ser analisados em grau recursal; (ii) houve inovação recursal; (iii) as partes conviveram em união estável entre 2002 e a data do casamento; e (iv) o bem imóvel indicado na apelação deve ser partilhado em sua totalidade, à exceção da parte adquirida com recursos exclusivos da parte adversa; (v) os honorários advocatícios foram fixados corretamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O autor deve juntar a prova documental concomitantemente com a petição inicial a fim de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito conforme prevê o art. 434 do Código de Processo Civil. A preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada, segundo o disposto no art. 435 do Código de Processo Civil, somente em casos específicos, como na hipótese de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis em momento posterior, acompanhados de linha argumentativa capaz de explicar sua exposição tardia.
4. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de impedir a supressão de instância.
5. A união estável está prevista no art. 226, § 3o, da Constituição Federal e foi regulamentada pela Lei no 9.278/1996. Foi equiparada ao casamento para todos os efeitos legais, de forma a permitir seu reconhecimento e dissolução desde que haja provas incontestes da convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família.
6. A comprovação da união estável pode ser obtida através de documentos, cartas, fotos e outros meios capazes de convencer o magistrado de que a união não era um simples namoro ou relacionamento extraconjugal. A prova é produzida muitas vezes por meio de depoimentos de testemunhas que conviveram com o suposto casal e são capazes de apontar a existência dos requisitos necessários à configuração de uma união estável.
7. Os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento ou da união estável comunicam-se no regime de comunhão parcial com as exceções legais.
8. Os bens permanecem sob a administração exclusiva de cada um dos cônjuges, que os poderá livremente alienar ou gravar de ônus real, no regime da separação total. Os bens adquiridos mediante esforço comum do casal na constância do casamento comunicam-se.
9. Os honorários advocatícios fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF).

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelações parcialmente conhecidas e, nessa extensão, desprovidas. Sentença reformada de ofício quanto ao parâmetro de fixação dos honorários advocatícios.
Tese de julgamento: "1. Os documentos juntados de forma extemporânea com as contrarrazões não podem ser apreciados em sede recursal se poderiam ter sido obtidos e anexados aos autos em momento anterior à sentença e a parte apelada não explica de forma satisfatória a exposição tardia da documentação. 2. As alegações que constituírem inovação recursal não devem ser conhecidas sob pena de supressão de instância, salvo exceção legal. 3. A união estável deve ser reconhecida no período delimitado pelas escrituras públicas. 4. A partilha das construções e benfeitorias realizadas no imóvel durante a união estável e o casamento é devida, haja vista o esforço comum do casal. 5. Os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil devem ser observados pelo julgador obrigatoriamente para a fixação por equidade dos valores dos honorários advocatícios sucumbenciais."
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.658, 1.659, 1.687, 1.723 e 1.725; CPC, art. 85.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 07034437620198070002, Rel. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 25.11.2020; TJDFT, ApCiv 07208327720198070001, Rel. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 6.5.2020; TJDFT, APC 20170210007446, Rel. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, j. 20.9.2018.